Tribunal: TJPA
Processo: 0000877-12.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000877-12.2015.8.14.0401

APELANTE: ALLAN KLEBER DE PAULA SANTA ROSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra a sentença que condenou o recorrente à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões a serem analisadas são: (i) a existência de provas suficientes para manter a condenação; (ii) a possibilidade de redução da pena-base ao mínimo legal; e (iii) o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, pois, a materialidade e a autoria foram devidamente comprovadas pelo depoimento da vítima e das testemunhas, cujas declarações são harmônicas e coerentes.

4. A pena-base foi exasperada pelo juízo de origem sob o argumento de que a culpabilidade do agente e os motivos do crime eram desfavoráveis. No entanto, a jurisprudência do STJ estabelece que elementares do tipo penal não podem ser utilizadas para negativar vetoriais do artigo 59 do Código Penal. Assim, afastam-se os fundamentos adotados e fixa-se a pena-base no mínimo legal de 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.

5. Quanto à confissão espontânea, verificou-se que o apelante exerceu seu direito ao silêncio na fase inquisitorial e, em juízo, foi considerado revel, inviabilizando a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos, é suficiente para fundamentar a condenação. 2. Elementares do tipo penal não podem ser consideradas para negativar circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena. 3. O direito ao silêncio exercido pelo réu e o fato deste ser revel em juízo inviabiliza o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 59 e 65, III, "d"; CPP, art. 155

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJBA, ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, j. 12.03.2020; STJ, AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no HC n. 788.244/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023; TJES, ApCrim n. 0010273-45.2015.8.08.0024, Rel. Desa. Rachel Durao Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023; STJ, AgRg no AREsp 2566373/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2024; TJSP, ApCrim n. 1501256-79.2022.8.26.0438, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.07.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.3.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 7 a 14 de abril de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Allan Kleber de Paula Santa Rosa apela de sentença do Juízo da 4ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 39 dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, caput, do CP (ID 12138269).

O apelante pleiteia por sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a redução da pena-base ao mínimo legal, alegando que as circunstâncias judiciais foram analisadas desfavoravelmente sem fundamentação idônea. Além disso, pugna pelo reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, com redução proporcional da pena final (ID 12138270).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma parcial da sentença (ID 12138271).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 13355814).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática de roubo, estando a materialidade e autoria comprovadas, em primeiro plano, pelo depoimento da vítima SUELEN SILVEIRA DA SILVA, ouvida em sede inquisitorial, oportunidade em que clarificou os fatos com riqueza de detalhes, afirmando que:

”QUE, por volta de 22h30 deste dia, retornava de uma arena onde assistira a uma partida de futebol e, enquanto caminhava rumo a sua casa, foi surpreendida pela chegada sorrateira do ora INDICIADO em uma bicicleta, que, obstruindo sua passagem com o biciclo, anunciou o assalto e, simulando estar de posse de uma arma de fogo em seu cós, exigiu o aparelho celular da vítima, que estava em seu busto. QUE, sem pestanejar, a declarante entregou seu bem ao ora INDICIADO, que evadiu-se sem causar alarde. QUE, mesmo transtornada, a declarante se deu conta da presença de policiais militares em um carro de lanche às proximidades, a quem pediu ajuda. QUE, imediatamente, os militares saíram no encalço do criminoso, enquanto a declarante permaneceu no mesmo local aguardando. QUE, alguns minutos depois, a declarante foi alertada por um motoqueiro de que a polícia teria conseguido deter um elemento suspeito do crime e que este estaria sendo apresentado nesta Delegacia. QUE, a declarante se dirigiu até esta Unidade, onde reconheceu de imediato a figura do ora INDICIADO como sendo o autor do roubo que sofreu. QUE, para sua infelicidade, seu objeto não foi encontrado em poder do meliante, pois este teria se desfeito do bem ao atirar-se em uma vala, na tentativa de escapar da polícia [...]” (ID 12138239 - Pág. 4)

Em juízo, os policiais que participaram da diligência que culminou no flagrante do recorrente apresentaram relato convergente para o depoimento da vítima, declarando o seguinte:

A testemunha NILVADO RODRIGUES DE FRANÇA, policial militar, narrou que: A vítima solicitou apoio aos policiais que estavam nas proximidades, os quais iniciaram a perseguição ao apelante. Antes da ação, a vítima acompanhou o deslocamento do assaltante, auxiliando na indicação da rota que ele tomou posteriormente ao delito. Ressaltou que, ao perceber a iminente captura, o apelante lançou-se dentro de uma vala juntamente com a bicicleta. Destacou que, em razão da profundidade da vala, houve a perda da arma supostamente utilizada no crime, bem como do celular subtraído da vítima, impossibilitando sua recuperação. (ID 12138254 – Mídia)

A testemunha JOÃO RAIMUNDO ALVES SAMPAIO, policial militar, narrou que: Recorda-se dos eventos ocorridos na passagem 2 de junho, onde, na companhia do sargento, foi abordado por uma mulher que relatou ter sido vítima de assalto. Em seguida, visualizaram o réu em fuga, conduzindo uma bicicleta. Ressaltou que, ao tentar evitar a abordagem policial, o apelante lançou-se dentro de um canal. Informou que o celular subtraído permaneceu na vala, sem possibilidade de recuperação. Destacou, ainda, que, momentos antes de serem comunicados sobre o crime, avistaram o apelante passando pela viatura. Acrescentou que a bicicleta utilizada na ação delituosa foi abandonada em uma rua próxima ao canal. (ID 12138257 - Mídia)

Na hipótese dos autos, verifica-se que o depoimento da vítima guarda consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Destarte, incide o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de quem “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 18.8.2020), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1997048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Nesse contexto, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim n. 0315988-19.2013.8.05.0001
, Rel. Desa. Nágila Maria Sales Brito, 2ª Turma, 12.03.2020), situação retratada nos autos.

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa, e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial, inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, j. 15.03.2022).

Ademais, no que concerne ao pleito de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, verifica-se que o apelante exerceu seu direito constitucional ao silêncio na fase inquisitorial (ID 12138239 - Pág. 5) e, em juízo, foi considerado revel em razão de sua ausência (ID 12138252 - Pág. 8). Dessa forma, restou inviabilizada a análise do pedido formulado pela defesa, ante a inexistência de elementos concretos que permitam seu acolhimento. (STJ,
AgRg no AREsp 2566373/MG
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21.05.2024; TJSP,
Apcrim n. 1501256-79.2022.8.26.0438
, Rel. Des. Diniz Fernando, 1ª Câmara de Direito Criminal, j. 19.07.2024)

Por outra perspectiva, a dosimetria da pena comporta reparos.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada mediante negativação da culpabilidade e dos motivos do crime, desvaloradas pelo magistrado sentenciante nos seguintes termos:

A culpabilidade do réu ALLAN KLEBER DE PAULA SANTA ROSA restou demonstrada e reprovável, ao assaltar a vítima intimidando-a fingindo estar armado; réu não registra antecedentes criminais (fl. 133); sobre a conduta social não se tem maiores informações; a personalidade do agente presume-se normal; motivos do crime não o favorecem, eis que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não trouxeram maiores gravames; consequências extra-penais não foram graves, eis que a vitima recuperou seus pertences; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito. (ID 12138269 - Pág. 2)

Como se vê da fundamentação exposta, verifica-se que a vetorial dos motivos do crime foi desvalorada sem fundamentação adequada, contrariando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.” (STJ,
AgRg no HC n. 788.244/SP
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.05.2023).

Além disso, quanto à culpabilidade, o entendimento da jurisprudência das Cortes Estaduais é de que, “a simulação do porte de arma de fogo já integra a própria estrutura do tipo por configurar a grave ameaça, sendo, portanto, inerente ao delito, não podendo ser utilizada para desvalorar negativamente a culpabilidade do agente” (TJES,
Apcrim n. 0010273-45.2015.8.08.0024
, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, 1ª Câmara Criminal, j. 09.11.2023), caso retratado nos autos, devendo ambas vetoriais serem neutralizadas.

Nesse contexto, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base em 4 anos de reclusão, em regime aberto, e 10 dias-multa, no valor de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do crime, montante que se torna definitivo em razão da ausência de eventos nas fases subsequentes do cálculo dosimétrico.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/04/2025